Tribunal: TJES
Processo: 5018027-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018027-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDER MIRANDA ALVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE FUNDAO/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018027-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDER MIRANDA ALVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE FUNDAO/ES

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tribunal do Júri. Homicídio simples tentado e furto simples. Prisão preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Fundamentação concreta. Garantia da ordem pública. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wander Miranda Alves, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000030-19.2024.8.08.0059, em trâmite sob o rito do Tribunal do Júri, na qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP) e furto simples (art. 155 do CP).

A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, alegando que o paciente está preso há mais de 590 dias sem decisão de pronúncia, em processo de baixa complexidade, com um único acusado e poucas testemunhas. Requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido, e a ordem, ao final, foi denegada pelo Tribunal, sob o fundamento de inexistência de constrangimento ilegal e manutenção da necessidade da custódia preventiva.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a examinar:

(i) se há excesso de prazo na formação da culpa, configurando constrangimento ilegal; e

(ii) se subsistem os fundamentos da prisão preventiva, à luz da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

III. Razões de decidir

Da inexistência de excesso de prazo.

O processo segue o rito do Tribunal do Júri, que comporta duas fases e demanda maior dilação temporal. Constatou-se que foram realizadas audiências e ouvidas testemunhas, havendo diligências pendentes para localização de testemunha requerida pela própria defesa. Assim, a demora não decorre de inércia do Juízo, mas de circunstâncias processuais justificadas. A jurisprudência do STJ orienta que o excesso de prazo deve ser apreciado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando constrangimento ilegal quando a marcha processual avança de forma justificada.

Da manutenção da prisão preventiva.

A custódia cautelar foi mantida com base em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, que agrediu violentamente um idoso com um paralelepípedo, após subtrair-lhe bens. O histórico criminal revela reiteração delitiva e descumprimento de ordens judiciais, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares diversas. A decisão encontra respaldo no art. 312 do CPP, diante da necessidade de garantir a ordem pública e prevenir novas infrações.

Da ausência de alteração fático-jurídica.

Não houve mudança nas circunstâncias que ensejaram a prisão preventiva ou fato novo capaz de justificar a revogação da medida. A decisão anterior que indeferiu o pedido liminar permanece válida e adequada às peculiaridades do caso.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta, da reincidência e do risco à ordem pública.

Tese: O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando o processo tramita regularmente, com atos processuais em andamento e diligências justificadas, especialmente em procedimento do Tribunal do Júri. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018027-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDER MIRANDA ALVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE FUNDAO/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Wander Miranda Alves
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, nos autos da Ação Penal nº 000003019.2024.8.08.0059, em trâmite sob o rito do Tribunal do Júri, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), em concurso com furto simples (art. 155 do CP).

A defesa sustenta, na impetração, excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de 590 dias, sem conclusão da primeira fase do procedimento do júri, apesar de se tratar de feito de baixa complexidade, com apenas um acusado e poucas testemunhas.

Aduz que a instrução não foi finalizada por inércia do aparelho estatal e que não há justificativa para a manutenção da prisão preventiva, sobretudo diante da ausência de decisão de pronúncia.

Defende, ainda, que a custódia preventiva perdeu sua contemporaneidade e não se justifica pela gravidade abstrata do delito, requerendo a concessão liminar da liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28 de fevereiro de 2024, após ter agredido violentamente a vítima Manoel Carlos Zucollotto Pinto, idoso, com o uso de um paralelepípedo, causandolhe ferimentos graves na cabeça.

Segundo a narrativa contida no auto de prisão e nas declarações da vítima, o episódio teve início quando Manoel, ao perceber o desaparecimento de objetos de sua residência — um ventilador e um lençol —, dirigiuse até o local onde o acusado se encontrava, questionandoo sobre o ocorrido.

Relata a vítima que o acusado, ao ser interpelado, passou a proferir ofensas e, em seguida, lançou o bloco de concreto contra sua cabeça, fugindo logo depois.

A dinâmica dos fatos foi confirmada na audiência de instrução realizada em 19 de agosto de 2024, em que a vítima Manoel Carlos Zucollotto Pinto declarou que, no momento em que cobrou o acusado, foi surpreendido pela agressão, caindo ao solo em meio a intenso sangramento.

O policial militar Romildo Nascimento de Figueiredo, uma das testemunhas ouvidas, afirmou ter atendido à ocorrência e encontrado o idoso ensanguentado, relatando que populares apontaram Wander Miranda Alves como o autor do ataque.

O depoente acrescentou que o paciente já era conhecido na região por reiteradas ocorrências de furto e por comportamento agressivo quando sob efeito de drogas.

Em seu interrogatório policial, o paciente admitiu o embate, mas apresentou versão distinta, afirmando ter sido atacado pela vítima com um facão, vindo a reagir com o paralelepípedo em ato de defesa.

Disse que o desentendimento teve origem em desavenças pessoais, envolvendo Ana Paula Alves Martins, excompanheira de Manoel, que passara a conviver com ele.

Alegou que a mulher retirara voluntariamente da casa do ofendido alguns pertences, e que o confronto se deu por ciúmes.

Reconheceu, todavia, ser usuário de drogas e de bebidas alcoólicas, além de já ter sido preso anteriormente por violência doméstica e furto.

A decisão de 15 de julho de 2024, proferida pela Juíza de Direito Elaine Cristine de Carvalho Miranda, manteve a prisão preventiva do paciente, destacando que
“a gravidade concreta da conduta é manifesta, uma vez que o réu tentou ceifar a vida de um idoso, em situação de convalescença, após subtrairlhe bens, evidenciando alta periculosidade e completo desprezo à vida humana”
.

O Ministério Público, por intermédio do Promotor de Justiça Egino Gomes Rios da Silva, manifestouse pela manutenção da prisão preventiva, reiterando que o acusado é pessoa reincidente e conhecida na localidade por condutas delituosas, respondendo a diversas ações penais por furto, violência doméstica, descumprimento de medidas protetivas, ameaça, desacato e tráfico de drogas.

Salientou que as medidas cautelares diversas não seriam adequadas, pois o paciente demonstra desrespeito reiterado às ordens judiciais e propensão à reiteração criminosa, o que inviabiliza a substituição da custódia.

A análise do caderno processual revela que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta, amparada em elementos objetivos extraídos dos autos.

A agressão perpetrada contra pessoa idosa, com uso de objeto contundente, indica periculosidade acentuada e risco real de novas condutas delituosas, sobretudo diante do histórico criminal do acusado. Há, portanto, elementos que demonstram a necessidade de resguardar a ordem pública, conforme previsão do art. 312 do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação de excesso de prazo, cumpre assinalar que o processo tramita sob o rito do Tribunal do Júri, que comporta duas fases distintas e, por isso, exige maior dilação temporal para a colheita da prova oral. Observase que, em audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas da acusação e que a defesa requereu a oitiva de Ana Paula Alves Martins, cuja localização não foi obtida, ensejando a expedição de diligências e a suspensão da marcha processual. Assim, o retardamento da instrução não decorre de inércia injustificada do Juízo ou do Ministério Público, mas de fatores intrínsecos ao procedimento e de providências requeridas pela própria Defesa.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado segundo os critérios da razoabilidade e da complexidade do processo, levando em conta o comportamento das partes e as peculiaridades do caso concreto.

A Corte Cidadã também tem afirmado que a demora na conclusão da instrução, quando justificada por atos processuais necessários ou por pedidos da defesa, não configura constrangimento ilegal.

No presente caso, embora o tempo de prisão seja relevante, a tramitação processual não se mostra paralisada injustificadamente.

Ao contrário, houve audiência, produção de prova oral e determinação de diligências pendentes.

A complexidade, ainda que moderada, é suficiente para afastar, por ora, a alegação de constrangimento.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta e na reincidência, circunstâncias que denotam risco efetivo de reiteração delitiva e perturbação da ordem pública.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.